Tribunal: TJSP
Processo: 1052918-95.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidor municipal. Motociclista-Mensageiro. Aposentadoria Especial. Pretensão de reconhecimento da especialidade da atividade, pela exposição a eventos danosos que colocavam a vida em risco. Sentença de improcedência. Manutenção que se impõe.
1. Falta de prova pré-constituída do direito invocado. Administração pública que emitiu parecer médico pericial, em que

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidor municipal. Motociclista-Mensageiro. Aposentadoria Especial. Pretensão de reconhecimento da especialidade da atividade, pela exposição a eventos danosos que colocavam a vida em risco. Sentença de improcedência. Manutenção que se impõe.
1. Falta de prova pré-constituída do direito invocado. Administração pública que emitiu parecer médico pericial, em que concluiu inexistir subsídios legais que permitam caracterizar a exposição a agentes nocivos no período requerido. Ato administrativo em favor do qual milita presunção 'juris tantum' de veracidade e legitimidade, não afastada pelo impetrante. Em se tratando de mandado de segurança, vedada dilação probatória, há que se primar pelo ato presumidamente legítimo. Neste contexto, o direito alegado não é líquido e certo. Como tal se considera o fato que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é, de si mesmo, concludente.
2. Mandado de segurança que não admite dilação probatória.
3. Sentença mantida. Recurso não provido.